Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019382-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI BATISTA DA SILVA - CPF: 955.126.754-00 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 029.921.984-47 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSE CAETANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO CRIMINOSA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS ONEROSAS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A imposição da prisão preventiva está justificada, notadamente porque as cautelares menos onerosas (medidas protetivas) não foram capazes de impedir a aproximação do paciente em relação à vítima
.

Contudo, demonstrada a idade elevada, com saúde prejudicada e, ainda, a intenção de firmar domicílio em outra comarca, é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob monitoração eletrônica.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019382-47.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSE CAETANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Caetano dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que no dia 13.10.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustenta-se, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, idoso e possui ocupação lícita, sendo que eventual pena não será cumprida em regime fechado.

Em primeiro instante indeferi pedido de liminar (id 107314984) e, ainda, pleito de reconsideração (id. 107386480).

Contudo, o impetrante novamente postula a reconsideração, apontando que o paciente, além de ser idoso, sofre de epilepsia, com recomendação médica, apontando a necessidade de cuidados especiais (id. 107746976). Aduz, ainda, que caso seja restituída a liberdade ao paciente, ainda que mediante prisão domiciliar, ele passará a residir em outra comarca, a fim de manter-se distante da vítima (id. 108327451).

Vieram aos autos as informações outrora solicitadas (id. 108361959).

Deferi parcialmente o pedido de liminar (id 108432957).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (id 111039988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSE CAETANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Caetano dos Santos
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva e, ainda, faria jus à prisão domiciliar.

Acolhi parcialmente o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“Como consignei na primeira análise da liminar, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente, que deliberadamente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, voltando a ameaçar a vítima.

Assim, compreendo que, sob este aspecto, a imposição da prisão preventiva está justificada, notadamente porque as cautelares menos onerosas (medidas protetivas) não foram capazes de impedir a aproximação do paciente em relação à vítima.

Entretanto, não se pode ignorar que os crimes imputados ao paciente são de baixa intensidade – ao menos se consideradas as penas em abstrato -, como também que ele é idoso (61 anos) e sofre de epilepsia, estando preso há quase trinta dias, sem que a denúncia tenha sido oferecida (id. 108361959).

Outrossim, o impetrante aponta que, em sendo restituída a liberdade, o paciente passará a residir em comarca diversa daquela que reside a vítima.

Neste contexto, sopesando todas estas circunstâncias, entendo ser viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mediante monitoração eletrônica, sob a condição de que o paciente passe a residir no local indicado (Avenida Amazonas, n. 2278-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT), pois assim será possível assegurar o seu distanciamento da vítima.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, fiscalizada mediante monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais medidas que o juízo singular entenda necessárias.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo parcialmente

a ordem de habeas corpus, confirmando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021